Tribunal: TJSP
Processo: 1005544-08.2013.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu e da autora – Ilegitimidade passiva- Inocorrência – Banco réu inseriu o nome da autora nos serviços de proteção ao crédito – Negativação indevida – Dano moral - Ocorrência (in re ipsa) - Dever de reparação - Valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral que

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu e da autora – Ilegitimidade passiva- Inocorrência – Banco réu inseriu o nome da autora nos serviços de proteção ao crédito – Negativação indevida – Dano moral - Ocorrência (in re ipsa) - Dever de reparação - Valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral que se revela apto a ressarcir a autora e evitar a prática, pela ré, de atos como o narrado nos autos – Recurso da autora – Ausência de comprovação de que foi a conduta da correquerida que inviabilizou a transferência do veículo em tempo hábil – Ônus do qual a autora não se desincumbiu – Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005544-08.2013.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A,
é
apelada/apelante
ANGELA
MÁRCIA
MENDES
SIQUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005544-08.2013.8.26.0127 -Voto no 27058
2
VOTO No:
27078
APELAÇÃO:
1005544-08.2013.8.26.0127 (Processo Digital)
COMARCA:
CARAPICUÍBA (1a VARA CÍVEL)
APTE/APDO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APDO/APTE:
ANGELA MÁRCIA MENDES SIQUEIRA (Justiça Gratuita)
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência Recurso do
banco réu e da autora
Ilegitimidade passiva- Inocorrência

Banco réu inseriu o nome da autora nos serviços de proteção ao
crédito
Negativação indevida
Dano moral - Ocorrência (in re
ipsa) - Dever de reparação - Valor de R$ 10.000,00 a título de
indenização por dano moral que se revela apto a ressarcir a autora e
evitar a prática, pela ré, de atos como o narrado nos autos

Recurso da autora Ausência de comprovação de que foi a conduta
da correquerida que inviabilizou a transferência do veículo em
tempo hábil
Ônus do qual a autora não se desincumbiu

Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.- A r. sentença de fls. 212/215, cujo relatório é adotado, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em ação de rescisão contratual c.c
indenização por danos morais, para condenar a instituição financeira ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe R$ 10.000,00. Ante a sucumbência mínima da
autora, condenou a ré a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelou a ré Aymoré (fls. 220/229), alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva. No mérito, requer o afastamento da condenação por danos morais,
uma vez que não concorreu para os eventos que causaram suposto prejuízo à autora, não
tendo qualquer responsabilidade em relação à documentação.
Apelou também a autora (fls. 257/272), buscando a reversão do
julgado, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente
inversão do ônus da prova.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e isento de preparo por ser
a parte beneficiária da gratuidade judiciária o da autora e respondidos (fls. 246/256 e
276/279).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005544-08.2013.8.26.0127 -Voto no 27058
3
2.- Preliminarmente, não se há falar em ilegitimidade de parte, uma
vez que as negativações ora questionadas pela autora foram realizadas pela própria
apelante, de modo que é notório que a instituição financeira é parte integrante desta lide.
No mérito, sem razão ambos os apelantes.
Na hipótese, a r. sentença, bem fundamentada, avaliou com precisão
os elementos probatórios dos autos bem como as alegações das partes, dando ao caso o
deslinde necessário, in verbis:
“A ação é julgada parcialmente procedente.
A autora funda o seu pleito na falta dos documentos para realização da
transferência do veículo para o seu nome, suportando prejuízos de ordem
material e moral, na medida em que, efetivou o pagamento da entrada e
realizou o financiamento do restante, vindo a ter o bem constrito
judicialmente, por constar em nome da antiga proprietária. Tendo
descumprido a obrigação de proceder à transferência do bem.
Cumpre destacar que a obrigação de transferência do veículo compete ao
adquirente ou comprador, no caso dos autos, à autora, sob pena de
responder pela penalidade do artigo 233 do CTB: "Deixar de efetuar o
registro do veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de
trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123: Infração grave;
Penalidade - multa Medida administrativa retenção do veículo para
regularização". E nos termos do artigo123, do CTB: No caso de
transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de
Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as
providências deverão ser imediatas.
O documento acostado as fls. 25 não menciona qual dos serviços foi
solicitado no Detran, e ainda, a autora não trouxe aos autos o CRV para
comprovar quando foi preenchido, assinado e reconhecido firma para que
se efetivasse a transferência.
Fato é que o bloqueio judicial sobre o veículo ocorreu em 18/06/2012, seis
meses após a compra, sem que a autora tivesse atuado para cumprir a sua
obrigação imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro. Daí por que
reconhecido que a autora deu causa ao problema, olvidando de
providenciar a transferência sem motivo algum, já que assim procedendo,
o bloqueio não recairia sobre bem de sua propriedade.
Em relação ao banco, alega que este teria responsabilidade na medida em
que deixou de efetuar a comunicação da compra financiada, ou o gravame,
aos órgãos nacionais de trânsito. É certo que a instituição financeira possui
a obrigação de comunicar a restrição ao Detran, nos termos do artigo 2o, da
Resolução no 320, do Contran. Entretanto, reconhecida na sentença, a
responsabilidade da autora pela falta de transferência e bloqueio judicial
do veículo, não se mostra razoável reconhecer a culpa do banco pelo
prejuízo oriundo de sua desídia.
Quanto ao dano moral, o autor demonstrou por meio da documentação
acostada as fls.102 que teve seu nome incluso no cadastro de
inadimplentes de maneira indevida, vez que as parcelas do financiamento
vêm sendo depositadas no processo em apenso sob no
1002711-17.2013.8.26.0127 de consignação em pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005544-08.2013.8.26.0127 -Voto no 27058
4
Indevida assim, se mostra a inclusão do nome da autora no cadastro do
Serasa e o lançamento do nome em rol de maus pagadores, o qual por si
só, traz constrangimentos que devem ser indenizados, sendo desnecessária
a prova dos constrangimentos sofridos. É a configuração do dano moral
puro.
Como é sabido, o dano moral se caracteriza pelo prejuízo que afeta o
ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele que ocasiona um
distúrbio anormal na vida do indivíduo, um desconforto comportamental a
ser examinado em cada caso. Assim, deve o Juiz, utilizando-se do critério
objetivo do homem médio, sentir em cada caso, se a conduta do ofensor
causou um desconforto anormal ao ofendido. Com relação ao valor da
indenização a ser fixado, entendo que este deve ser arbitrado em
importância inferior àquela sugerida. Traumático, para o autor, a lesão
sofrida. Entretanto, como o magistrado não está adstrito à sugestão do
requerente, cumpre nesta sentença justificar o valor a ser arbitrado
conforme os parâmetros da razoabilidade e compensação pelo mal sofrido.
Assim, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do
dano e a culpa da instituição requerida, entendo suficiente para a
compensação do abalo sofrido, sem, contudo, gerar enriquecimento sem
causa, a fixação de indenização ao autor no importe de R$ 10.000,00,
ressaltando que o magistrado não está adstrito à sugestão da requerente. A
autora não sofreu outros danos em sua esfera pessoal decorrentes da
inclusão indevida no SCPC, não se justificando a elevação exacerbada da
indenização, a qual não deve ser por outro lado irrisória de modo a atuar
repreendendo o requerido e servindo de parâmetro para a não reincidência
de sua conduta.” (fls. 136/138)
Como bem apontado na r. sentença, em nenhum momento a
instituição financeira foi responsabilizada pelo fornecimento de documentação à autora,
sendo as razões de apelação completamente dissociadas da sentença neste sentido. A
indenização se refere à negativação indevida, uma vez que, a despeito da ação de
consignação em pagamento no 1002711-17.2013.8.26.0127 em curso, a ré apelante insistiu
em cadastrar a autora nos sistemas de proteção ao crédito.
Correta, pois, a r. sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral
no presente caso, já que se trata de negativação indevida.
Afigura-se razoável, no presente caso, a fixação da indenização por
dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse suficiente para compensar a autora
pelos danos morais sofridos, sem que lhe seja fonte de enriquecimento.
Já com relação ao recurso da autora, melhor sorte não lhe assiste.
Isso porque, no caso em tela, não restou demonstrado que os prejuízos sofridos pela autora
foram exclusivamente causados pela conduta da corré Amv & Comércio de Veículos Ltda,
uma vez que não comprovou a autora ter agido com a diligência necessária para a
realização da transferência do veículo, ônus que lhe incumbia, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005544-08.2013.8.26.0127 -Voto no 27058
5
inversão do ônus da prova nesse contexto, já que impossível exigir que a corré comprove
que a autora não procedeu de forma correta.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com precisão os
fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente fundamentada,
houver de mantê-la.”
Desse modo, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
Mantida a sentença apelada, diante do disposto no § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil, ficam os honorários destinados ao patrono da apelante
majorados para 12% do valor da causa.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0261 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para
a interposição de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por
cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até
dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios.